Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: ETH CORDEIRO DE AGUIAR D E C I S Ã O Em relação aos documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15953901 a 15953905), eles não atendem de forma satisfatória à determinação, porquanto não se referem a todo o lapso temporal estabelecido (desde a data da solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT até os dias atuais). A propósito, a redação da decisão de ID 13965581: Portanto, os únicos documentos necessários para o julgamento da demanda são os demonstrativos de pagamento dos requeridos desde a data da solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT, cujo ônus cabe ao autor. (...)Ante o exposto, (...) DETERMINO ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os demonstrativos de pagamento dos requeridos, desde a data da solicitação de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT até os dias atuais. Assim, deve o DISTRITO FEDERAL complementar a documentação. Nota-se que os setores responsáveis por fornecer tais informações não identificaram corretamente a data de início dos demonstrativos de pagamento, motivo pelo qual houve o atendimento apenas parcial. Tendo em vista o princípio da cooperação e para que a determinação seja integralmente cumprida, apresentam-se expressamente as datas de solicitação do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT por cada um dos requeridos, mencionada na decisão de ID 13965581: (...) LUCIANO DOS SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA tomaram posse nos seus cargos em 07/08/2003, 26/04/2007, 25/09/2008 e 25/09/2008 e apenas em 22/12/2008, 23/12/2008, 19/06/2009 e 16/11/2009, respectivamente, solicitaram o pagamento da gratificação (...) (g.n.) Ante o exposto, CONCEDO derradeira oportunidade para que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 dias, apresente, de forma completa, os demonstrativos de pagamento dos requeridos LUCIANO DOS SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA, desde a data da solicitação de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT (22/12/2008, 23/12/2008, 19/06/2009 e 16/11/2009, respectivamente), até os dias atuais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator